Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738881-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDIMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL: IARA SOUSA ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Edimar Antônio de Oliveira contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para afastar a multa imposta à agravada (autos de no 0719972-24.2020.8.07.0007, ID no 135532304, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à exclusão da multa fixada, uma vez que foi demonstrado que o plano de saúde não cumpriu a determinação judicial no prazo concedido. 3. Esclarece que em razão do descumprimento voluntário da determinação judicial, a multa deve ser preservada, pois a sua incidência se justifica no contexto jurídico dos autos, viabilizando a sua execução. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para manter a multa fixada. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 41372041. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 10. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 11. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 12. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor da agravada, pois os relatos e as justificativas apresentadas denotam o cumprimento da determinação judicial no mesmo dia em que a decisão foi proferida (ID no 80190253). 13. A pendência que ensejou a demora quanto à entrega do medicamento ao beneficiário do plano de saúde ocorreu por motivos alheios a sua vontade e se justifica diante do trâmite administrativo inerente a esse tipo de procedimento. 14. Há justo-motivo para afastar os efeitos decorrentes da demora na efetiva entrega do medicamento no prazo assinalado, o que conduz à exclusão das astreintes, que cumpriram a sua finalidade, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO